Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. MALEATO DE FLUVOXAMINA. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA AUTORA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, é tratado como direito de todos e dever do Estado, pois visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo.

2. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."

3. A imprescindibilidade do medicamento atestada em laudo pelo médico assistente, a incapacidade econômica do paciente de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA configuram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106.

4. Deu-se provimento ao apelo da parte autora. Inverte-se o ônus da sucumbência. Sem honorários recursais.